Tribunal: STF
Processo: HC 60364
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
- PROMOTOR DE JUSTIÇA. IMPEDIMENTO NÃO CONFIRMADO.
- Promotor de Justiça que é designado pelo Procurador-Geral para acompanhar inquérito policial não fica impedido de oferecer denúncia, nem de funcionar na ação penal, pois que, em praticando ato de ofício, como tal previsto no art. 15, item III, da Lei Orgânica do Ministério Público, defeso é considerá-lo como tendo funcionado com "autoridade policial" no inquérito (arts. 252, I, e  258 do CPP). "Habeas corpus" indeferido por maioria de votos.